Tribunal: TJMT
Processo: 1023700-86.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023700-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (APELADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULOS EXECUTIVOS OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO (PROCESSOS ASSOCIADOS) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA
SICOOB SERVIDOR
– CONGLOMERADO ECONÔMICO EVIDENCIADO – HIGIDEZ DAS CÉDULAS – COMPROMISSO DE QUITAÇÃO ASSUMIDA PELA
COOPERSERVIDOR
– SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos,
há conivência do SICOOB quanto à forma de pagamento de parte do
Mercado Pinguim Ltda.
, a partir do momento em que não se opôs à emissão de Cédulas de Crédito no nome dos Apelados, admitindo que a sua quitação fosse feita pela
COOPERSERVIDOR
.

2 - O entrelaçamento entre as duas Cooperativas está escancarado, a participação da Apelante no processo de pagamento dos contratos discutidos na Ação de Rescisão Contratual foi comprovado, revelando-se injusta a cobrança em face de quem, na verdade, são credores do montante tomado. Ação de Execução extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1023700-86.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SICOOB Servidor
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução manejada em face de
Afonso Henrique de Oliveira e sua esposa
, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo.

A Juíza sentenciante acolheu o pedido formulado nos Embargos à Execução n.º 1019181-34.8.11.0041 opostos pelos Apelados, fundada na decisão de mérito proferida na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041 manejada pela
COOPERSERVIDOR
em face dos Apelados, cujos autos estão associados.

De conseguinte, anulou as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 que aparelham esta demanda executiva. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante recorreu alegando que é pessoa jurídica completamente autônoma da
COOPERSERVIDOR
, agindo de forma independente, à luz da Lei 5.764/71, não havendo que falar em conglomerado econômico.

Sustenta que os empréstimos

creditados na conta corrente dos Apelados são hígidos,
já que não houve vício de consentimento, não sendo o caso de simulação. Aduz que não possui relação jurídica com 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados entre a
COOPERSERVIDOR
e
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
, atinente à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., e que é objeto da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041.

Assevera que os Apelados emitiram as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 de livre e espontânea vontade, estando ausente qualquer mácula capaz de retirar a sua exigibilidade, motivo pelo qual a Execução deve seguir seu trâmite normalmente.

Argui que, apesar de provada eventual simulação, o vício não poderia ser alegado pelos próprios "simulantes", eis que os Apelados foram conscientizados das intenções escusas na confecção dos empréstimos realizados, pois foram os principais interessados no recebimento dos valores, objeto da execução.

Forte nesses argumentos, o Apelante requereu a reforma da decisão de modo a reabrir o procedimento executivo. Caso mantida a decisão recorrida, requestou a redução dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 95148958.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de agosto de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021